Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739876-46.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELINO SOARES, MARCELO DA SILVA, MÁRCIO LINDAR DE PAULA, MARCO ANTÔNIO FERREIRA NASCIMENTO, MARCO ANTÔNIO FREITAS SILVA, MARCOLINO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DE SOUSA, MARCOS URIAS LEMOS, MARGARIDO ROSÁRIO DE SOUZA, MARINHO ANTÔNIO DE SOUSA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 383 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pelo réu, Distrito Federal. 2. Embora o cumprimento individual de sentença coletiva em evidência tenha fixado expressamente índice diverso daquele descrito na tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), inexiste determinação de sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não há motivação apta a acarretar a suspensão do processo. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de prescrição da pretensão executória, apresentada pela parte ré, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na decisão impugnada. A decisão expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional. 4. A controvérsia recursal incide sobre a análise da prescrição da pretensão executória, base de cálculo da diferença de adicional noturno e o índice de correção monetária aplicável. 5. Segundo a Súmula 383 do STF, "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.". 6. Caso concreto. Interrupção do prazo prescricional na segunda metade do prazo. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva requerido após do decurso do prazo de dois anos e meio contados a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução. Ocorrência da prescrição da pretensão executória. 7. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória relativa ao cabimento da suspensão do feito é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo Colegiado, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Resolução do mérito do cumprimento individual de sentença coletiva com base no art. 487, II, do CPC. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, afirmando que não há falar em prescrição. Argumentam que o cumprimento de sentença foi iniciado em momento anterior ao quinquídio legal. Acrescentam que a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos, sendo certo que a prescrição da pretensão executória é afastada quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, e não da inércia do exequente. Discorrem, ainda, sobre o tema 880 do STJ, para reafirmarem que não ocorreu a prescrição do fundo de direito; c) artigos 202 do Código Civil, e 8o do Decreto 20.910/1932, asseverando que a interrupção do prazo como um todo ocorreu a partir do momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, em 28/2/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo nova interrupção quando da apresentação dos cálculos para liquidação do julgado, ocorrido posteriormente. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32, e 202 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: : “O trânsito em julgado da Ação de Conhecimento ocorreu na data de 16/11/2012. Na Petição de ID 125702654 dos Autos 2010.01.1.025679-5 (PJE 0012864-52.2010.8.07.0001), de 01/08/2013, o autor manifesta interesse na execução do julgado, contudo, requer a concessão de prazo para a apresentação dos cálculos. A peça de ID 125702687 do PJE 0012864-52.2010.8.07.0001, protocolada em julho de 2015, refere-se à execução parcial da sentença, nos termos do art. 730 do CPC/1973, atinente à execução por quantia certa, valor de R$45.351853,51. O Acórdão 1041879, proferido na Execução 0031604- 31.2015.8.07.0018, foi proferido [...] Transcreve-se a parte inicial do voto do relator, o qual reforça a tese de que o Processo de Execução 20150111195053 se refere à obrigação de pagar e, portanto, interrompe o decurso do prazo prescricional: “[...] Conforme relatado, trata-se de ação de embargos à execução em que se discute a necessidade de fase de liquidação de sentença para efetivação de pagamento de adicional noturno aos auxiliares de educação do Distrito Federal. [...].” Haja vista o ajuizamento da execução coletiva, na qual houve determinação judicial liquidação (Embargos à execução 0031604- 31.2015.8.07.0018), verifica-se a interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos [...] Com efeito, após o trânsito em julgado dos embargos à execução 0031604- 31.2015.8.07.0018, em dia 09/10/2019 (ID 125699620, Autos 0031604-31.2015.8.07.0018), recomeçou a correr pela metade o prazo prescricional para o credor propor a execução individual, encerrando-se em 8 de abril de 2022. Observa-se que se encontra resguardado o prazo mínimo de cinco anos, pois, ultrapassados dois anos e meio em relação ao período anterior à interrupção. Conta-se, no caso, dois anos e meio a partir de 09/10/2019, tendo em vista a data do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. Portanto, iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, em 30/05/2022, após o esgotamento do prazo prescricional, merece prosperar a tese de prescrição da pretensão executória” (ID. 53297232). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas de forma exclusiva em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016